Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXAME ANTERIOR.
1. Inexistem omissões no julgado quando os temas referentes à ilegitimidade ativa e limitação temporal da execução já foram objeto de exame em recurso anterior.
2. Recurso não provido.